Tribunal: TJDFT
Processo: 0703543-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM WEBSITE. GOLPE DO LEILÃO. ABRANGÊNCIA DA CONDENAÇÃO.
I – A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na decisão. Rejeitada a preliminar de nulidade.
II – O réu é parte legítima para a demanda, à luz dos fatos articulados na inicial e segundo a teoria da asserção, porque os seus dados foram encontrados como possível beneficiário dos golpes virtuais. Preliminar rejeitada.
III – Os autores apresentaram o pedido principal, no procedimento de tutela cautelar antecedente, dentro do prazo legal de trinta dias previsto no art. 308 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
IV – É improcedente a pretensão dos autores de condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados, diante da ausência de provas do envolvimento do réu especificamente nos fatos que fundamentaram a pretensão judicial.
V – Apelação conhecida e provida.